Tribunal: TJSP
Processo: 1025034-34.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Mandado de Segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Impetração objetivando o desbloqueio do prontuário perante o DETRAN, ao fundamento de que penderia recurso administrativo. Sentença que concedeu a segurança. Inviável o bloqueio do prontuário do impetrante na pendência de recurso administrativo interposto em procedimento instaurado para cassação do direito de dirigir. Resolução n. 182/05, do

Ementa:
Mandado de Segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Impetração objetivando o desbloqueio do prontuário perante o DETRAN, ao fundamento de que penderia recurso administrativo. Sentença que concedeu a segurança. Inviável o bloqueio do prontuário do impetrante na pendência de recurso administrativo interposto em procedimento instaurado para cassação do direito de dirigir. Resolução n. 182/05, do CONTRAN. Recurso oficial, único interposto, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1025034-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido BRUNO GIMENEZ FAGIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025034-34.2019.8.26.0053 -Voto no 42.101.
2
VOTO No 42.101
REEXAME NECESSÁRIO No 1025034-34.2019.8.26.0053, de São Paulo
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: BRUNO GIMENEZ FAGIOLI
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LUIS MANOEL FONSECA PIRES
Mandado
de
Segurança.
Carteira
Nacional
de
Habilitação.
Impetração objetivando o desbloqueio do prontuário perante o
DETRAN, ao fundamento de que penderia recurso administrativo.
Sentença que concedeu a segurança. Inviável o bloqueio do
prontuário do impetrante na pendência de recurso administrativo
interposto em procedimento instaurado para cassação do direito de
dirigir. Resolução n. 182/05, do CONTRAN. Recurso oficial, único
interposto, improvido.
I.
Mandado de Segurança impetrado por BRUNO
GIMENEZ FAGIOLI contra ato do DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO/SP. Relata na inaugural que seu
prontuário está bloqueado, e, que, por ter “supostamente violado a penalidade de suspensão
anteriormente aplicada,” (textual fls. 01), foi instaurado procedimento administrativo para
cassação do direito de dirigir, no qual foi notificado para apresentar defesa. Em 25 de abril de
2019, interpôs recurso administrativo, com pedido de efeito suspensivo, tendo, no entanto,
sido mantido o bloqueio, apesar de ainda não ter sido proferida decisão definitiva. Pede a
concessão da segurança para imediato desbloqueio de seu prontuário, até que seja resolvido
em definitivo o procedimento administrativo, bem assim para que seja anulado o
procedimento de cassação do seu direito de dirigir.
Deferida a antecipação da tutela (fls. 20/22), a r. sentença de fls. 59/63, cujo
relatório fica adotado, concedeu a segurança, “para determinar a retirada da sanção
administrativa de no 5D5353014, até o julgamento definitivo do processo administrativo” (fls.
63). Não sobreveio recurso voluntário (certidão de fls. 71), subindo os autos por força do
reexame necessário. Este, em síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025034-34.2019.8.26.0053 -Voto no 42.101.
3
Consta da peça inaugural que o impetrante foi impedido de renovar sua
Carteira Nacional de Habilitação CNH por ter seu prontuário bloqueado. Busca, em suma, o
desbloqueio do prontuário para que possa renovar a CNH, ao fundamento de que está
pendente de julgamento defesa apresentada perante o Detran/SP no processo administrativo
de cassação do direito de dirigir (fls. 13/16), nos termos do artigo 24 da Resolução no
182/2005 do CONTRAN.
A autoridade impetrada, quando das informações, demonstrou a existência do
processo administrativo de cassação do direito de dirigir, bem como não demonstrou ter
ocorrido o julgamento em definitivo do recurso tempestivamente interposto.
Não é de se alterar a solução de primeira instância, nada obstante provável já
tenha sobrevindo julgamento do recurso administrativo que se achava pendente ao tempo da
impetração (20.05.2019). Como sói acontecer em casos da espécie, a decisão concessiva da
ordem foi prolatada para vigorar “si et in quantum”, enquanto não tivesse sido em definitivo
julgado recurso administrativo contra a decisão que aplicou a penalidade de cassação do
direito de dirigir. Caso não mais caiba recurso administrativo, passa a produzir normalmente
seus efeitos.
Havia relevância suficiente na fundamentação declinada, dispondo o artigo 24,
“caput”, da Resolução Contran n. 182/2005: “Art. 24. No curso do processo administrativo de que
trata esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins de
mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para outra unidade da Federação, até a
notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19.”. O artigo 19, “caput”, de seu turno,
estabelece: “Art. 19. Mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não havendo interposição de
recurso, a autoridade de trânsito notificará o infrator, utilizando o mesmo procedimento dos §§ 1o e 2o
do art. 10 desta Resolução, para entregar sua CNH até a data do término do prazo constante na
notificação, que não será inferior a 48 (quarenta e oito) contadas a partir da notificação, sob as penas
da lei.”. No mesmo sentido o previsto no artigo 25 da vigente Resolução CONTRAN no 723,
de 6.02.20181
Ademais, não há (e não havia ao tempo da sentença) comprovação nos autos
de que tenha sido proferido julgamento definitivo a propósito do aludido procedimento
administrativo.
1 Art. 25. No curso do processo administrativo de que trata esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário
do infrator, inclusive para fins de mudança de categoria do documento de habilitação, renovação e transferência para outra
unidade da Federação, até a efetiva aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do documento de habilitação. §
1o O processo administrativo deverá ser concluído pelo órgão ou entidade de trânsito que o instaurou, mesmo que haja
transferência do prontuário para outra unidade da Federação. § 2o Na hipótese do § 1o, o órgão ou entidade de trânsito
que aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir ou cassação do documento de habilitação deverá comunicá-la
ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do documento de habilitação do condutor para o cadastramento da
penalidade no RENACH.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025034-34.2019.8.26.0053 -Voto no 42.101.
4
Plausível, assim, o direito alegado, já tendo decidido o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em precedente amoldável à espécie: “Enquanto pendente de julgamento
recurso em processo administrativo para suspensão do direito de dirigir, não incidirá nenhuma
restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins de renovação da CNH. Interpretação
conjugada do art. 290, parágrafo único, do CTB e do art. 24 da Resolução no 182/05 do Contran.”
(STJ, 2a Turma, REsp 852.374-RS, j. 19.09.2006, Rel. o Min. CASTRO MEIRA, DJU 28.9.06).
A esse propósito, decidiu a Colenda 6a Câmara de Direito Público: “A Resolução
CONTRAN 182/05, em seu art. 24, assim dispõe: "No curso do processo administrativo de que
trata esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins
de mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para outra unidade da Federação,
até a notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19. § 1o. O processo administrativo
deverá ser concluído no órgão executivo estadual de trânsito que o instaurou, mesmo que haja
transferência do prontuário para outra unidade da Federação. § 2o O órgão executivo estadual de
trânsito que instaurou o processo e aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir ou
cassação da CNH, deverá comunicá-la ao órgão executivo estadual de trânsito para onde foi
transferido o prontuário, para fins de seu efetivo cumprimento.” Significa dizer que somente
após o trânsito em julgado do processo administrativo tendente à suspensão do direito de dirigir
ou a cassação da CNH, com observância da ampla defesa e do contraditório, é que a punição
poderá ser aplicada.” (TJSP, 6a Câmara de Direito Público, 990.10.435331-9, j. 8.11.2010,
Rel. o Des. CARLOS EDUARDO PACCHI).
De ser mantida, portanto, a concessão da segurança, nos termos em que o foi
em primeira instância.
III.
Pelo
exposto,
negam
provimento
ao
reexame
necessário, único interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI